Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-82.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo n. 2000159-82.2023.9.13.0000 Referência: Processo TJMG n. 0114.19.005915-3 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/08/2024 Publicação: 22/08/2024 Decisão: unânime EMENTA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO –COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA MILITARES PARA DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS E DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÕES DECORRENTES DA JUSTIÇA COMUM – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DE POSTO E DA PATENTE – ART. 99 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRÁTICA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS VALORES ÉTICOS E MORAIS QUE DEVEM NORTEAR A CONDUTA DO POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Almir Bernardo Lopes, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em afastar a preliminar levantada pela defesa do representado e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para declarar a incompatibilidade do representado para o oficialato e determinar sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Almir Bernardo Lopes, visando à decretação da incompatibilidade para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com fundamento no art. 99 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: O representado, denunciado perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ibirité pela prática do crime de estupro de vulnerável, após regularmente processado nos autos n. 0114.19.005915-3, foi, em 1ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 instância, condenado à pena de oito (08) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, conforme a r. sentença proferida em 1º/01/2020, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 27/05/2021, transitado em julgado em 28/08/2021, para o Ministério Público, e em 23/08/2022, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, ministrando aulas de catecismo na igreja localizada no bairro Marilândia, em Ibirité-MG, ao representado era possível tentar forçar uma aproximação com I.M.L.C., à época com apenas 9 anos de idade, para constrangê-la com abraços indecorosos e presentes, tais como bonecas, xícaras e caixas de bombons. Foi nesse contexto que, no dia 22/09/2018, ele atraiu a referida menor para uma sala situada nas dependências da igreja, presenteou-a com uma xícara e passou a agarrá-la, instante em que foi surpreendido por outra criança que presenciou o ato, o que o fez soltar I., não sem antes pedir a ela que o esperasse no final da aula. Encerradas as atividades de catequese naquela data, apesar de a ofendida ter pedido a uma amiga que a aguardasse para que ambas saíssem juntas da igreja, não teve o seu pedido atendido, sendo, então, novamente violentada pelo representado, que se aproveitou do momento em que ela estava sozinha para passar a mão nas suas nádegas, coxas e costas, além de beijá-la no rosto e pescoço. Passado algum tempo, a amiga de I. voltou ao local para procurá-la e acabou presenciando o ato, oportunidade em que o Ten Almir cessou o abuso, o que não impediu, contudo, que as menores saíssem correndo da igreja e relatassem o ocorrido à genitora da vítima, a qual imediatamente notificou os fatos às autoridades. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da incompatibilidade do 2º Ten PM QOR ALMIR BERNARDO DOS SANTOS para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 99 do Código Penal Militar. A presente representação (Evento 1, INIC1) foi instruída com cópias da denúncia (DENUNCIA2), sentença condenatória (OUT3), acórdão da apelação criminal (OUT4) e certidão de trânsito em julgado (OUT5). Em decisão constante do Evento 21 dos autos, foi determinado o sobrestamento do feito, nos termos do art. 204, §1º, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar, uma vez que a decisão condenatória que deu origem à presente representação não havia transitado em julgado, conforme informações prestadas pelo Cartório de Recursos a outros Tribunais (1ª CAROT) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Evento 19. Certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória (Evento 30, CERTIDÃO DE TRÂNSITO3) e em cumprimento ao despacho constante do Evento 32, foram juntados aos autos o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 35) e suas certidões de antecedentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 criminais expedidas pela Justiça Militar (Evento 33) e pela Justiça comum (Eventos 36 e 37). Citado, o representado apresentou defesa escrita (Evento 41). Com amparo em julgados do Supremo Tribunal Federal, a defesa do representado sustenta incompetência deste Tribunal de Justiça Militar para processamento e julgamento da presente representação, sob o argumento de que se trata de crime comum julgado pela 1ª vara criminal da comarca de Ibirité/MG, a quem competia decretar a perda do cargo ou função pública do representado, como efeito secundário da condenação, nos termos do art. 92, inc. I, do Código Penal. Alega a defesa do representado, ainda, que a Justiça Militar estadual tem competência para decidir a respeito da perda da graduação, apenas como pena acessória de crimes de sua competência. E, no caso em tela, o representado é oficial reformado da PMMG, conta com 80 (oitenta) anos de idade e teria cometido o crime fora do ambiente castrense, de modo que o conhecimento da presente representação viola o disposto no art. 125, §4º, da Constituição Federal, bem como o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inc. II, da Carta Magna. Com tais razões, requer a defesa do representado que seja reconhecida a competência originária da 1ª vara criminal da comarca de Ibirité/MG, bem como declaradas a incompetência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para julgamento do feito e a nulidade do processo, com arquivamento da representação, pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 47). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, com a declaração de incompatibilidade do representado para o oficialato e sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Antes de apreciar o mérito do pedido formulado pelo Ministério Público, analiso a questão suscitada pela defesa do representado relativa à incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar para processamento e julgamento da presente representação, sob o argumento de que se trata de crime comum julgado pela 1ª vara criminal da comarca de Ibirité/MG, a quem competia decretar a perda do cargo ou da função pública do representado, como efeito secundário da condenação, nos termos do art. 92, inc. I, do Código Penal. De acordo com o disposto no § 4º do art. 125 da Constituição da República de 1988, a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças será julgada pelo tribunal competente, no caso de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais Assim dispõe o aludido dispositivo constitucional: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Minas Gerais assim previu: Art. 111. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.200 da Repercussão Geral, em sede de julgamento do ARE 1.320.744/DF, em 26/06/2023, consolidou entendimento acerca da competência dos tribunais militares para decretação da perda da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais, em virtude de condenações decorrentes da Justiça comum, fixando as seguintes teses: 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Assim, tem-se que tanto a Justiça Militar, onde houver, como a Justiça comum são competentes para decretar a perda da graduação da praça e do posto e da patente dos oficiais. Em qualquer caso, tratando-se de militar estadual, a perda de posto e da patente decorre sempre de processo de competência originária dos tribunais. No caso em apreço, observa-se que a Justiça comum, ao julgar o crime cometido pelo ora representado, não decretou a perda do cargo ou da função pública, como efeito secundário da condenação. E não poderia fazê-lo, pois compete apenas ao Tribunal de Justiça Militar julgar representação para a perda do posto e da patente do oficial estadual. Na específica previsão da Constituição da República, cabe, pois, ao Tribunal de Justiça Militar realizar o julgamento sobre a conveniência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 permanência, nas fileiras da Corporação, do militar condenado à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos. O processo que ora nos ocupa trata da aplicação da pena acessória de perda de posto e da patente, com previsão no art. 99 do Código Penal Militar, segundo o qual: “A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, por crimes comuns e militares, e importa a perda das condecorações, desde que submetido o oficial ao julgamento previsto no inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição Federal.” O referido dispositivo do Código Penal Militar deve ser interpretado em conformidade com a Constituição da República, que confere ao Tribunal de Justiça Militar a competência para o julgamento sobre a perda do posto e da patente de oficial. A questão desafia o operador do Direito Militar a conciliar as disposições dos artigos 42, §1º; 125, §4°; e 142, §3°, incisos VI e VII, todos da Constituição da República. Portanto, a presente representação foi proposta no juízo correto, razão pela qual não acolho o pedido do representado para que seja declarada a incompetência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para julgamento do feito e a nulidade do processo, com arquivamento da representação. Quanto ao mérito, entendo que a conduta do representado se revela totalmente incompatível com a função policial e demonstra a inconveniência de sua manutenção nas fileiras da PMMG. No caso em tela, constata-se que o representado, 2º Ten PM QOR Almir Bernardo dos Santos, foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, conforme a r. sentença proferida em 01/01/2020 (Evento 1, OUT3), confirmada em 2ª instância, conforme acórdão datado de 27/05/2021 (Evento 1, OUT4), transitado em julgado em 28/08/2021, para o Ministério Público, e em 23/08/2022, para a defesa (Evento 1, OUT5). Consta da denúncia que o representado praticou atos libidinosos com a vítima que, à época dos fatos, contava com 09 (nove) anos de idade. Não bastasse a gravidade do crime, o representado, para praticá-lo, se aproveitou da condição de catequista na igreja para se aproximar da criança, presenteando-a com xícaras, bonecas e caixas de bombom, a fim de concretizar os atos libidinosos que, vale dizer, ocorreram nas dependências do templo religioso, o que torna a sua conduta ainda mais repugnante e reprovável. A prática do referido crime é manifestamente incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, a quem incumbe, inclusive, reprimir e evitar os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A inconveniência da manutenção do representado nas fileiras da Corporação, portanto, é evidente. Cabe considerar, ainda, que a declaração de incompatibilidade para o oficialato não tem unicamente a finalidade de punir o representado. De maneira mais importante, visa depurar a instituição militar dos integrantes que violam os seus valores mais fundamentais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para declarar a incompatibilidade do representado para o oficialato e determinar sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente declarar a incompatibilidade do representado para o oficialato e determinar sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator